Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707002-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, THE VALSPAR CORPORATION LTDA. APELADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA., BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelos exequentes BC COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA e THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO e pela executada THE VALSPAR CORPORATION LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que acolheu a impugnação da ré, reconhecendo o excesso de execução, declarou extinto o cumprimento de sentença em face do pagamento e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença. Na apelação interposta pela executada foi apresentado único pedido de reforma da sentença para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Liquidação por Arbitramento no 0720126-60.2020.8.07.0001, processo que envolve as mesmas partes, tema não discutido no Juízo de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a executada THE VALSPAR CORPORATION LTDA para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do apelo em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 12:09:55. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador